Tribunal: TJMT
Processo: 1052476-52.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052476-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IRENE ESDIMOFE TAVARES - CPF: 873.684.391-15 (APELANTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), IRENE ESDIMOFE TAVARES - CPF: 873.684.391-15 (APELADO), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E DESPROVEU O APELO DE IRENE ESDIMOFE TAVARES.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

IRENE ESDIMOFE TAVARES
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com restituição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos e condenar à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito consignado com reserva de margem;

(
ii
) saber se é válida a conversão do contrato em empréstimo consignado comum;

(
iii
) saber se a restituição deve ser em dobro ou de forma simples;

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado por consumidora idosa, diante da ausência de comprovação de sua ciência inequívoca sobre a natureza da contratação.

4. A conversão do contrato em empréstimo consignado é admissível quando o consumidor, especialmente se
hipervulnerável
, demonstra ter contratado com expectativa de amortização por parcelas fixas.

5. Não demonstrada má-fé da instituição financeira, é devida apenas a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, conforme jurisprudência consolidada.

6. A cobrança indevida, desacompanhada de prejuízo moral relevante e autônomo, não justifica indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados. Recurso da consumidora desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem informação clara e adequada ao consumidor idoso, configura vício de consentimento, autorizando a conversão para empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito deve ser simples quando não evidenciada má-fé do fornecedor.

3. A cobrança indevida não enseja indenização por dano moral na ausência de abalo extrapatrimonial relevante e autônomo.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14, §3º; 39, IV; 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC nº 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJE 03/04/2024;

TJMG, AC nº 5001806-88.2021.8.13.0073, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 27/07/2022, pub. 29/07/2022;

TJMT, AC nº 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024, pub. 25/11/2024;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1052476-52.2024.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

I-

Converter o contrato
firmado entre as partes na modalidade de empréstimo consignado comum;

II - Determinar a
imediata cessação dos descontos
mensais efetuados no benefício previdenciário da autora com base no contrato objeto desta ação;

III - Condenar o requerido à
restituição em dobro do valor excedente pago
, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora a partir da citação.

12. Julgo
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, ante a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante e autônomo aos prejuízos patrimoniais já reconhecidos.

13. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1
. Das razões recursais da parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1
.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento;

1
.2.
Da impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
.

1
.3. Da
condenação em restituição
.

1
.4. Da necessidade de compensação de valores.

2
. Das razões recursais da parte
IRENE ESDIMOFE TAVARES
.

2
.1.

Da ocorrência dos danos morais
.

2
.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A instituição financeira apresentou suas contrarrazões, suscitando, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição e/ou decadência (ID 308377355) e, no mérito, refutou as alegações da Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte
apelada IRENE ESDIMOFE TAVARES
apresentou suas contrarrazões (ID
312928373
), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade
,
e, no mérito, rebateu as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

IRENE ESDIMOFE TAVARES.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1052476-52.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

I-
Converter o contrato
firmado entre as partes na modalidade de empréstimo consignado comum;

II - Determinar a
imediata cessação dos descontos
mensais efetuados no benefício previdenciário da autora com base no contrato objeto desta ação;

III - Condenar o requerido à
restituição em dobro do valor excedente pago
, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora a partir da citação.

12. Julgo
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, ante a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante e autônomo aos prejuízos patrimoniais já reconhecidos.

13. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
IRENE ESDIMOFE TAVARES
.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2
. Prejudicial
su
scitada em contrarrazões
pela parte
apelada

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2
.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto,
rejeito
as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
. Das razões recursais da parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3
.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em exame ao caderno processual, observa-se que a lide gravita no suposto vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito bancário, denominado cartão de crédito consignado (RMC).

A instituição financeira, ora apelante, aduz inexistir irregularidade na pactuação do negócio jurídico sub judice, tendo agido em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Por outro lado, a consumidora, ora apelada, afirma jamais ter manifestado intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Pois bem.

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possuía 67 (sessenta e sete) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1º do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado, via biometria facial. Isto porque, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor, o banco apelante não demonstrou de modo inequívoco que a consumidora
hipervulnerável
tomou ciência da modalidade de crédito que estava adquirindo, ofendendo o direito básico de informação ao consumidor, insculpido no art. 6º, III do CDC.

Ademais, cumpre salientar que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor
hipervulnerável
uma manifestação de vontade livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRARAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (
hipervulnerável
), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor
hipervulnerável
, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de
suas implicações.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. Inexistindo elementos que permitam conclusão segura acerca da má-fé ou da violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples.

(TJ-MG - AC: 50018068820218130073, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/07/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifo nosso).

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelada foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

3
.2.
Da impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das considerações anteriormente expostas, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença.

3.3.
Da condenação em restituição.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
" (
AgInt

nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados a maior, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, nos termos da legislação vigente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3
.
4
.
Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

No que tange à matéria suscitada pela parte apelante, entendo que o pleito não merece acolhimento, uma vez que não houve declaração de nulidade do contrato, mas tão somente a determinação de conversão da modalidade contratual, com a consequente possibilidade de devolução dos valores cobrados a maior pela instituição financeira.

Assim, evidentemente, não há que se falar em compensação dos referidos valores em favor do banco apelante, porquanto, uma vez depositado o montante a título de empréstimo, houve regular contraprestação por parte do consumidor.

4
. Das razões recursais da parte
IRENE ESDIMOFE TAVARES
.

4.1 Da ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples
,
bem como, conheço do recurso de
IRENE ESDIMOFE TAVARES
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais,
a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em face da instituição financeira, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante IRENE ESDIMOFE TAVARES.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025